Tribunal: TJDFT
Processo: 0727190-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ TEMPORÁRIA. ACIDENTE. NÃO CARACTERIZADO. GESTAÇÃO. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO TRABALHO. RISCO NÃO COBERTO. CONHECIMENTO DA CONTRATANTE. INEQUÍVOCO. DECLARAÇÃO. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação ao pagamento de indenização securitária e danos morais, sob o fundamento de o contrato de seguro não oferecer cobertura para o risco do qual a autora pretende se ver indenizada.
2. De acordo com o artigo 757 do Código Civil, nos contratos da espécie, o segurador se compromete, mediante o pagamento do prêmio, a garantir o interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
3. Na espécie, no ato da contratação a autora firmou declaração de conhecimento, compreensão e concordância com a cobertura contratada, bem como das exclusões de cobertura, nos seguintes termos: “Tive prévio conhecimento das Condições Gerais e Especiais deste seguro, cujo conteúdo li, compreendi e estou de acordo, especialmente quanto a não cobertura para eventos e doenças preexistente à sua contratação.”
4. Diante da documentação acostada aos autos e da informação publicada no sítio eletrônico da SUSEP, não é possível reconhecer que a autora faz jus à indenização securitária pleiteada, pois a intercorrência na sua gravidez, fato que gerou o requerimento de indenização, está expressamente caracterizado como risco excluído da cobertura.
5. Afastada a ilicitude da negativa de cobertura securitária, afasta-se, em consequência, os alegados danos morais.
6. Recurso conhecido e desprovido.